Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715272-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI REU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Glória Yamaguti Amagasaki contra os Acórdãos nos 1056453 e 1393764, proferidos nos autos do agravo de instrumento n. 0706842-90.2017.8.07.0000, pela 1a Turma Cível, com base no art. 966, IV e V, do CPC. Noticia ter ajuizado ação de conhecimento contra a ré e o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente o pedido, nos autos n. 0012934-35.2011.8.07.0001, “para declarar a inexistência de mora da autora desde 28 de maio de 2010 e para condenar a ré a pagar mensalmente à requerente R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) mensais, devidos desde 180 dias após o último dia útil do mês de julho de 2010 a título de indenização por lucros cessantes, com correção monetária pelos índices oficiais, desde as datas dos efetivos prejuízos, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. No respectivo cumprimento de sentença, a ré apresentou impugnação requerendo que o termo ad quem da indenização fosse a data da expedição do habite-se, mas o Juízo de origem rejeito esse pleito, porque “o título executivo judicial determinou o pagamento do quantum por todo o período em que a REQUERENTE foi obstada da posse do imóvel”. Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, pela ré, o Acórdão ID 1056453, deu provimento ao referido recurso, para modificar o termo ad quem da obrigação fixada em desfavor pela referida parte no título executivo. Pontuou-se que “a imposição de lucros cessantes em promessa de compra e venda de imóvel na planta deve perdurar somente enquanto durar a mora contratual da promissária vendedora, que se encerra com a notificação da promitente vendedora quanto à averbação da carta de Habite-se”. Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram parcialmente providos pelo Acórdão n. 1393764, “para suprir os vícios apontados e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar a decisão agravada (ID 2005902, p. 36/37) a fim de: i) fixar como termo final da condenação em lucros cessantes a data em que a agravada foi notificada da averbação da Carta de Habite-se da sua unidade imobiliária, ou seja, 18/04/2012 e ii) determinar que seja efetuada a compensação de créditos determinada na sentença executada, após o recálculo dos valores devidos por cada uma das partes, observando-se que desde 28/05/2010 está declarada a inexistência da mora da embargante/agravada”. Entende, assim, que os Acórdãos nos 1056453 e 1393764, da 1a Turma Cível, ao supostamente alterarem o termo ad quem da indenização, violaram a coisa julgada (art. 508 do CPC). Em outra linha, sustenta que o Acórdão n. 1393764 teria violado literalmente os art. 10 e 437, § 1o, do CPC, por ausência de sua intimação para se manifestar sobre documento novo utilizado como razão de decidir. No ponto, aduz que o Acórdão n. 1393764 faz remissão à telegrama, que comprovaria a notificação da averbação do habite-se, juntado pela ré em 19/2/2018, embora o documento fosse datado de 16/4/2012. Sustenta não ter sido “regularmente intimada a se manifestar, razão pela qual a essa não pôde alegar o vício quanto ao fato de tal documentação ter sido recebida por terceiro estranho aos autos, bem como, a ausência de relação entre o conteúdo de tal documento e o que consta do dispositivo do Acórdão rescindendo”. Assegura ter acessado o documento apenas quando publicado o Acórdão n. 1393764. Também alega ofensa ao REsp n. 1.729.593/SP, julgado sob o rito dos julgamentos repetitivos (art. 927, III, do CPC), o qual, para a hipótese, teria fixado como termo ad quem a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Requer, ao final: 1) que sejam mantidos os benefícios da justiça gratuita já deferidos à REQUERENTE, dispensando a autora de custas, e de depósito, iniciais; 2) que seja intimado o MP nos termos do art. 178, I do CPC; 3) no mérito, que os Acórdãos no 1056453 e 1393764 sejam rescindidos, nos termos do art. 966, IV do CPC, por manifesta ofensa à coisa julgada feita no processo no 0012934-35.2011.8.07.0001, tanto no seu mérito quanto a seu efeito preclusivo; 4) no mérito, que os Acórdãos no 1056453 e 1393764 sejam rescindidos, nos termos do art. 966, V do CPC, por violação direta aos art. 10 e 437, §1o do CPC; 5) no mérito, que os Acórdãos no 1056453 e 1393764 sejam rescindidos, nos termos do art. 966, V do CPC, por violação direta aos art. 10 e 437, §1o do CPC; 6) no mérito, que uma vez rescindidos os Acórdãos rescindendos, a Decisão ID 1056453 proferida no processo no 0012934-35.2011.8.07.0001, seja reestabelecida, fixando como termo final da indenização por lucros cessantes devida pelo REQUERIDO à REQUERENTE, a data da efetiva posse do imóvel pela REQUERENTE; 7) que o REQUERIDO seja condenado aos honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor da condenação e custas judiciais, juros de 1% e correção monetária contados desde a data do evento danoso. Atribui à causa do valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). É o relato do necessário. 2. Muito embora presuma-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, à luz do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88. Na hipótese, tem-se que a rescisória é uma ação judicial autônoma, competindo ao magistrado examinar a real condição econômico-financeira do autor no momento do seu ajuizamento. Nota-se, a ação de conhecimento foi ajuizada em março/2011, sob a égide do revogado CPC/73, sendo crível a possível modificação da situação econômica da autora, além do maior rigor implementado pelo CPC/15 para a concessão do benefício. Extrai-se da petição inicial que a autora é aposentada e o litígio originário envolve a aquisição de imóvel de significativo valor, pois representado por uma unidade de 4 (quatro) quartos com cobertura, localizada no Residencial Green Towers, Bloco B, Apartamento 1703, Lote 3, Quadra 205, Águas Claras/DF. O cumprimento de sentença envolve valores de alta monta, haja vista a MRV Engenharia e Participações S.A. ter depositado o numerário de R$363.053,93 para garantia do juízo. Assim, deverá a autora demonstrar sua atual condição financeira, mediante apresentação de comprovante de renda, Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, extratos bancários e faturas de cartões de créditos, entre outros que entender pertinentes. De todo modo, registra-se, desde já, que "O depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015" (AR 4.522/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/05/2017, DJe de 02/08/2017). Para além, a autora indicou como valor da causa R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sem justificá-lo. Cumpre salientar que, à luz do art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Por evidente, essa regra é aplicável à hipótese, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o valor da causa, em ação rescisória, deve, em princípio, guardar equivalência com o valor do benefício patrimonial a que visa, o qual não é, necessariamente, o mesmo da ação em que foi proferida a decisão rescindenda” (REsp 949.804/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 22/10/2008). Portanto, o valor da causa deve possuir esse parâmetro, com a devida fundamentação. 3. Ante o exposto, determino a emenda da petição inicial para comprovação da hipossuficiência econômica e adequação/justificação do valor atribuído à causa. O exame acerca do cabimento da ação rescisória contra os Acórdãos nos 1056453 e 1393764, na forma deduzida pela autora, será realizado em momento posterior, após o cumprimento da determinação de emenda. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora